Tribunal: TJSP
Processo: 1012513-81.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Cobrança de dívida não reconhecida pela autora – Decreto de procedência parcial para declarar a inexistência da dívida e condenar a demandante ao pagamento da integralidade da verba perdimental – Insurgência da autora pretendendo a reforma parcial – Inexistência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Cobrança de dívida não reconhecida pela autora – Decreto de procedência parcial para declarar a inexistência da dívida e condenar a demandante ao pagamento da integralidade da verba perdimental – Insurgência da autora pretendendo a reforma parcial – Inexistência de indébito a ser repetido diante da ausência de comprovação de qualquer pagamento ou desconto realizado no benefício previdenciário ou conta-corrente da autora – Peculiaridades do caso examinado (empréstimo depositado e integralmente utilizado no final de 2011, ação proposta em 2023 e não comprovação de atos de cobrança, com exceção de uma única ligação telefônica) que demonstram que os dissabores vivenciados não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano moral inocorrente – Reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes e divisão das custas e honorários advocatícios - Recurso provido em parte.